Tribunal: TJDFT
Processo: 0746477-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746477-97.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DUARTE AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO JOSE DUARTE contra decisão exarada pelo juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0738939-72.2019.8.07.0001, promovido por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor do agravante, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo recorrente, ao argumento de que, como o executado não é beneficiário da justiça gratuita, a obrigação de pagar os honorários de sucumbência é plenamente exigível (ID 253499466 dos autos de referência). Em suas razões de recorrer, preliminarmente, o agravante assevera fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada sob o ID 77639441, determinou a intimação do agravante para trazer aos autos os documentos necessários a comprovação da situação de hipossuficiência financeira alegada. A agravante peticionou no ID 77648951, juntando os documentos complementares nos IDs 77648956, 77648958 e 77651859. É o relatório. Decido. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, observo que o recorrente é servidor público federal aposentado, auferindo rendimentos brutos no montante de R$8.455,94 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), dos quais, abatidos os descontos compulsórios, restam, em rendimento líquido, R$7.715,95 (sete mil, setecentos e quinze reais e noventa e cinco centavos). Apresentou despesas relativas ao plano de saúde no montante mensal de R$3.007,00 (três mil e sete reais). Compulsando os autos de origem, observa-se, por fim que o agravante é casado (ID 52350755) e não foram esclarecidos possíveis rendimentos do cônjuge. Partindo-se dessas premissas, verifica-se que a parte agravante aufere renda mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, o cenário apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a sua incapacidade financeira, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO AGRAVANTE, relativamente ao preparo do agravo de instrumento interposto. Por conseguinte, determino a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025 às 18:27:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade.Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.